Tribunal: TJSP
Processo: 1061477-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição cumulada com restituição dos valores pagos e tutela antecipada. Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva configurada. Ré Wu Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda. consta como vendedora no Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes. Notória sua legitimidade para compor o polo passivo da ação. Ré

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição cumulada com restituição dos valores pagos e tutela antecipada. Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva configurada. Ré Wu Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda. consta como vendedora no Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes. Notória sua legitimidade para compor o polo passivo da ação. Ré Construtora e Incorporadora WDS Ltda., participa da cadeia de consumo. Relação de consumo configurada. Consumidor possui o direito de buscar ressarcimento por danos sofridos contra todos os que participaram da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, CDC), pelo que ambas as rés são partes legítimas a figurarem no polo passivo da presente demanda.
Nova Lei do Distrato. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do brocardo "tempus regit actum".
Resilição contratual. Possibilidade. Entendimento das Súmulas 1, 2 e 3 desta C. Corte de Justiça.
Devolução das parcelas pagas. Pedido das rés de retenção de grande parte dos valores pagos. Abusividade caracterizada. Princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do equilíbrio contratual. Aplicação dos artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 10% dos valores pagos adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação.
Correção monetária. Incidência a partir dos desembolsos mantida. Mera recomposição do valor da moeda.
Juros de mora. Termo inicial. Trânsito em julgado da decisão proferida. Tema 1002. REsp 1.740.911/DF. Recurso repetitivo. Mora não caracterizada em momento anterior.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recursos de apelação interpostos pelas rés providos parcialmente.